Tribunal: STF
Processo: RE 115808
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO E TAXA DE PUBLICIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO APENAS SOBRE A PRIMEIRA TAXA.
NÃO E O EXTRAORDINÁRIO DE SER CONHECIDO SE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, SÓ POR SI SUFICIENTE, NÃO FOI ATACADO NO RECURSO.